Tribunal: TJES
Processo: 5005729-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005729-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BALDO LOCACOES LTDA

AGRAVADO: AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEMORA NO CONSERTO. RESSARCIMENTO LIMINAR INDEFERIDO. DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em que pese a comprovação da inobservância do prazo estabelecido no art. 18, § 1º, do CDC, há que se ressaltar que a demanda encontra-se na fase embrionária, não tendo sido apresentado laudo técnico que comprove tratar-se de defeito de fabricação, invocando as recorridas a necessidade de prova técnica para avaliar a origem das avarias narradas na inicial.

2.
Por medida de cautela e a fim de garantir o resultado útil do processo, afigura-se prudente que as recorridas depositem judicialmente a quantia paga pela ora agravante, medida que se mostra apta a partilhar entre os sujeitos do processo os prejuízos e risco que decorrem da regular tramitação do feito, garantindo o pagamento em caso de procedência da ação.

3.
O c. STJ já decidiu que “
em se tratando de tutelas provisórias, gênero do qual são espécies a tutela de urgência (que se subdivide em cautelar e satisfativa) e a tutela da evidência, é cediço que o princípio da adstrição cede diante da necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade, de modo que, independentemente do rótulo dado pela parte, poderá o julgador, diante da causa de pedir que lhe fora apresentada, deferir uma pela outra, desde que presentes os respectivos pressupostos.
” (EDcl no REsp 1738656/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005729-83.2024.8.08.0000

Agravante: Baldo Locações Ltda

Agravados: Audi do Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda e Center Vitória Veículos Ltda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Baldo Locações Ltda contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível de Serra nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de Audi do Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda e Center Vitória Veículos Ltda, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Em suas razões recursais a agravante aduz, em síntese, que (a) em 29/12/2022 adquiriu junto à 2ª agravada Center Vitória Veículos Ltda o veículo fabricado pela 1ª agravada Audi, modelo Q5 SB P-HIBRIDO, no valor de R$ 450.190,00 (quatrocentos e cinquenta mil cento e noventa reais) pago à vista; (b) em 13 e 14/11/2023, onze meses após a aquisição do referido veículo, antes de rodar 10.000 km (dez mil quilômetros), o sócio da agravante entrou em contato com a concessionária porque o veículo apresentava “um tranco” além de estar com à luz da injeção de combustível ficar acesa; (c) duas semanas após a assistência realizada pela 2ª agravada, persistindo o problema, no dia 04/12/2023 a agravante voltou a levar o veículo para concessionária e a partir de então não mais viu o veículo; (d) mesmo com a substituição das peças os problemas persistiram, sendo que em 03/01/2024 a agravante foi informada de que “
o tanque de combustível está indisponível na fábrica e que a peça não tem no Brasil
”; (e) o veículo está há mais de 180 (cento e oitenta) dias na posse das recorridas sem que os vícios fossem sanados, tendo a agravante adquirido outro veículo, motivo pelo qual requer, em sede de tutela de urgência, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, como determina o inciso II, do §1º, do artigo 18, do CDC. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Realizada audiência perante o 4º Cejusc, as partes pugnaram pela suspensão do feito pelo prazo de 15 (quinze) dias (id nº 8295918).

Decorrido o prazo, a agravada Audi do Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda ofertou contrarrazões no id nº 9207872 e a agravada Center Vitória Veículos Ltda o fez no id nº 9532792, ambas pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão assiste em parte à recorrente.

Conforme narrou a agravante, em 29.12.2022 adquiriu junto à 2ª agravada, Center Vitória Veículos Ltda, o veículo fabricado pela 1ª agravada, Audi do Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda, o modelo Q5 SB P-HIBRIDO, no valor de R$ 450.190,00 (quatrocentos e cinquenta mil cento e noventa reais) pago à vista. Após o aparecimento de problemas em meados de dezembro de 2023 e duas semanas após a assistência realizada pela 2ª agravada, persistindo o problema, no dia 04.12.2023 a recorrente voltou a levar o veículo para concessionária, sendo ultrapassado em muito o prazo legal para o conserto, o que levou ao ajuizamento da ação originária. A partir dos documentos apresentados pelas recorridas, verifica-se que o conserto do veículo foi finalizado em 03.05.2024.

De plano, esclareço que é aplicável ao caso a legislação consumerista, tendo em vista a aplicação da teoria finalista mitigada, uma vez que, conforme afirmação da recorrente, o veículo fora adquirido pela pessoa jurídica para uso de seus Diretores e Gerentes. Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM DEFEITO. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PARA USO DE UM DOS SÓCIOS. DESTINATÁRIO FINAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 18, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO CONVENCIAL. NULIDADE. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. SÚMULAS 283 E 284/STF. ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. CONSTATAÇÃO DO VÍCIO. PRECEDENTES. NÃO PROVIDO.

1. Não há falar-se em violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC se o Tribunal de origem examina o recurso atendo-se aos limites objetivos da matéria devolvida.

2. A jurisprudência desta Corte Superior, em relação ao conceito de consumidor, adota a teoria finalista mitigada, admitindo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a aquisições de produto por pessoa jurídica, quando evidenciada a vulnerabilidade do adquirente, como no caso. Súmula 83//STJ.

3. A falta de impugnação a fundamento necessário e suficiente para manter a conclusão do acórdão recorrido atrai a aplicação das Súmulas 283 e 284/STF.

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de afirmar que o termo inicial do prazo decadencial, no caso de vício oculto, é a data em que o consumidor toma ciência do vício. Súmula 83/STJ.

5. O valor a ser restituído ao consumidor deve corresponder à quantia paga, corrigida monetariamente desde o desembolso, conforme prevê o inciso II do § 1° do art. 18 do CDC, não sendo devido abatimento decorrente da utilização do produto. Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.419.630/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

Em que pese a comprovação da inobservância do prazo estabelecido no art. 18, § 1º, do CDC, há que se ressaltar que a demanda encontra-se na fase embrionária, não tendo sido apresentado laudo técnico que comprove tratar-se de defeito de fabricação, invocando as recorridas a necessidade de prova técnica para avaliar a origem das avarias narradas na inicial.

Contudo, ainda que tais circunstâncias obstem o acolhimento do pedido de ressarcimento liminar das quantias pagas, medida dotada de difícil reversibilidade, por medida de cautela e a fim de garantir o resultado útil do processo, afigura-se prudente que as recorridas depositem judicialmente a quantia paga pela ora agravante, medida que se mostra apta a partilhar entre os sujeitos do processo os prejuízos e risco que decorrem da regular tramitação do feito, garantindo o pagamento em caso de procedência da ação.

Afinal, é certo que o vício discutido na demanda originária surgiu ainda dentro do prazo de garantia do veículo, tendo as recorridas afirmado que solucionaram integralmente os problemas e encontram-se na posse do bem, como se verifica das Ordens de Serviço apresentadas.

Por fim, esclareço que
o c. STJ já decidiu que “
em se tratando de tutelas provisórias, gênero do qual são espécies a tutela de urgência (que se subdivide em cautelar e satisfativa) e a tutela da evidência, é cediço que o princípio da adstrição cede diante da necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade, de modo que, independentemente do rótulo dado pela parte, poderá o julgador, diante da causa de pedir que lhe fora apresentada, deferir uma pela outra, desde que presentes os respectivos pressupostos.
” (EDcl no REsp 1738656/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020).

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias, as recorridas depositem judicialmente a quantia paga pela recorrente, monetariamente atualizada desde o desembolso, pelo IPCA, sob pena de multa diária de 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14.10.2024 a 18.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.